Tribunal: TJSP
Processo: 2054124-59.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Claudia Carneiro Calbucci Renaux
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-28
Data de publicação: 2024-03-28

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação indenizatória. Contrato de empréstimo bancário. Desconto nos proventos mensais superiores a 30%. Tutela antecipada indeferida. Recurso da parte autora. Recorrente que alega que o agravado realizou a retenção total do salário mensal e 13o salário. Agravante que alega que as cobranças foram corretas, porém desrespeitaram o limite legal, que tem por fim preservar sua

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação indenizatória. Contrato de empréstimo bancário. Desconto nos proventos mensais superiores a 30%. Tutela antecipada indeferida. Recurso da parte autora. Recorrente que alega que o agravado realizou a retenção total do salário mensal e 13o salário. Agravante que alega que as cobranças foram corretas, porém desrespeitaram o limite legal, que tem por fim preservar sua subsistência. Pretende a limitação dos descontos realizados em seus proventos mensais. Parte que deixa de trazer aos autos comprovação da retenção dos valores pela instituição bancária. Em sede de cognição sumária, não se verifica a presença dos requisitos do artigo 300 do CPC, em especial o requisito da probabilidade do direito. Indeferimento. Necessidade de instauração do contraditório. Decisão mantida.
Recurso não provido.